Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. TAXA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REPASSE DE DESPESAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. Nesta sede, o autor reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando abusividade nas taxas praticadas pelo réu e erros de cálculo.
2. No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o apelante não trouxe novos argumentos nessa sede recursal, tendo se limitado a reiterar as afirmações iniciais, as quais resultaram na improcedência dos pedidos, pelas razões já expostas na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. 2.1. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não pode se basear no simples fato de ter sido ultrapassada a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação.
3. No que se refere à alegação de existência de cobrança de comissão de permanência, de modo disfarçado, percebe-se que também não assiste razão ao apelado. 3.1 Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui a referida comissão, desde que a importância cobrada a esse título não ultrapasse a soma dos encargos moratórios previstos no acordo entabulado.
4. Em relação à capitalização dos juros, o apelante afirmou que há irregularidades nos cálculos apresentados no contrato, sob o fundamento de que a taxa anual descrita é de 24,46%, mas deveria ser de 24,4574%, em conformidade com os novos cálculos reproduzidos. 4.1 Contudo, não há qualquer comprovação pericial que seja apta a modificar a taxa estabelecida no contrato, não havendo razões para alteração nesta sede recursal.
5. Apelo improvido.